Tribunal: TCU
Processo: 010.930/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jose Expedito de Andrade Fontes contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 4215/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los excepcionalmente, de modo a tornar sem efeito os Acórdão 4215/2024-TCU-Segunda Câmara e 1.602/2024-TCU-2a Câmara, de minha relatoria, bem como o Acórdão 2853/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Antonio Anastasia; 9.2. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria de José Expedito de Andrade Fontes, concedendo-lhe registro; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Senado Federal.